Tribunal: STF
Processo: RHC 187362
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Simone Aparecida Lorencini contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 505.938/SC (págs. 67-72 do documento eletrônico 1).
    A recorrente alega, em síntese, que,
    “[...] ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, está-se diante de flagrante ilegalidade que ocorre por dois motivos que dispensam o aprofundamento probatório.
    Primeiramente, porque as circunstâncias mencionadas pelo acórdão a quo, que denotariam culpabilidade acentuada, são inerentes ao tipo penal do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), como, inclusive, consignou a sentença de primeiro grau ao assentar que ‘[...] diga-se quanto à culpabilidade, que a acusada Simone Lorencini não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. [...]’.
    [...]
    Ora, o fato de a paciente ser advogada militante há vários anos na Comarca de origem e, em tese, ciente das condições financeiras dos assistidos pela assistência judiciária gratuita, ter-lhe solicitado vantagem indevida, é circunstância absolutamente ínsita e não desborda da normalidade inerente ao tipo penal, que já considerou tal aspecto ao fixar as penas mínima e máxima. Não há, dentro de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, como se considerar acentuado o dolo ou mesmo a reprovabilidade da conduta com base em tais elementos, até porque, se a suposta vítima não fosse abarcada pela assistência judiciária gratuita, não haveria sequer crime de corrupção passiva.
    [...]
    Tampouco pode ser considerado como culpabilidade acentuada o fato de a paciente ter ajuizado ação de execução com base em nota promissória supostamente oriunda da cobrança da vantagem indevida, porque, igualmente, não denota reprovabilidade acentuada a ponto de ensejar o aumento da pena-base, notadamente porquanto, consoante se tem dos autos, o juízo da execução constatou, ad argumentandum tantum, a natureza espúria da cobrança em tela e deu ciência ao Ministério Público, que investigou os fatos e moveu a competente ação penal obtendo a condenação em primeiro grau. Não se extrapolou, igualmente, o normal ao tipo penal em testilha em razão dessa circunstância, ao contrário do que decidiu o acórdão a quo, que, ao arrepio dos ditames do art. 59 do CP, incorreu em constrangimento ilegal” (págs. 78-79 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, a fim de que, reformando-se o acórdão recorrido, seja o Agravo Regimental acolhido e a ordem concedida em todos os seus termos” (pág. 80 do documento eletrônico 1).
    Em 18/6/2020 ofertei vista destes autos ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 2).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento deste recurso ordinário. Essa manifestação possui a seguinte ementa:
    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Corrupção passiva. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 1. Conforme pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes’ (HC 135672 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017). 2. Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade nos critérios utilizados pelo Tribunal a quo para a dosimetria da pena, não sendo caso de sua revisão. 3. Pelo desprovimento do RHC” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feito esse registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO OPERADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato da paciente, advogada militante há anos na comarca e inscrita no cadastro de defensores dativos, ter exigido o pagamento de honorários advocatícios à parte hipossuficiente por ela assistida, além de ter feito com que a vítima assinasse nota promissória, a qual restou executada no Juízo cível, revela o maior grau de censura do seu agir, o que permite a exasperação da pena-base a título de culpabilidade. 4. Considerando o intervalo de apenamento do crime de corrupção passiva, o qual corresponde a 10 anos, bem como o aumento ideal na fração de 1/8 por cada vetorial desabonadora, percebe-se ter sido a pena-base fixada em patamar bastante favorável à paciente, por ser cabível, em tese, exasperar a reprimenda em 1 ano e 3 meses pela circunstância judicial negativamente valorada. 5. Agravo regimental desprovido” (pág. 70 do documento eletrônico 1).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator